Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0753789-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, nos termos do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, sob o argumento de que a redação do dispositivo não contempla as contravenções penais. 2. A omissão do termo “contravenções penais” no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não obsta a concessão do induto, sendo possível e recomendável a utilização de analogia in bonam partem, uma vez que o intuito da medida foi de extinguir as sanções dos delitos apenados com penas não superiores a 5 anos, o que incluiria, ainda que implicitamente, as contravenções penais, com penas menos gravosas (prisão simples ou multa) do que aquelas cominadas aos crimes (reclusão, detenção e multa). 3. A adoção de tratamento menos gravoso ao condenado por contravenção penal, como pretende o agravante, vai ao encontro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, requerendo o afastamento da aplicação do indulto pleno ao recorrido, em razão da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto 11.302/22. Para tanto, sustenta que ao criar-se hipótese de extinção da punibilidade a todos os condenados a pena, em abstrato, não superior a 5 (cinco) anos, o então Presidente da República exorbitou dos limites constitucionais de sua competência. Aduz que, ao produzir-se casos de desfazimento jurídico da própria ilicitude do comportamento, atingindo os próprios efeitos secundários da sanção penal, resta caracterizada verdadeira anistia, matéria cuja competência para legislar é do Congresso Nacional. Argumenta que, ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente cominada, o Decreto 11.302/22, em seu artigo 5o, promoveu verdadeira abolitio criminis, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito Penal e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário reúne condições de trânsito no que tange à indicada violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de natureza jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020